Tribunal: TJES
Processo: 5007376-79.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007376-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRUNO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, concedeu liminarmente a apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob alegação de abusividade contratual decorrente de capitalização diária de juros, com pedido de anulação da decisão e reintegração de posse do bem ao agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se a superveniente sentença homologatória de acordo proferida na ação originária, com extinção do feito com resolução de mérito, esvazia o objeto do agravo de instrumento interposto contra a decisão liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A sentença homologatória de acordo proferida na origem extingue o feito com resolução de mérito e retira a utilidade do julgamento do agravo de instrumento.
4. A perda superveniente do objeto impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.
5. A questão de ordem suscitada deve ser acolhida quando fato processual posterior torna prejudicado o recurso pendente de julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. A sentença homologatória de acordo proferida na ação originária esvazia o objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão liminar anterior.

2. O recurso prejudicado por fato superveniente não deve ser conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5007376-79.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: BRUNO DE OLIVEIRA.

AGRAVADA: STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CFI S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Bruno
d
e Oliveira interpôs agravo de instrumento em face de respeitável decisão de id 13641577, proferida pela meritíssima Juíza de Direito da Quarta Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, nos autos da ação de busca e apreensão registrada sob o n. 5013160-29.2025.8.08.0035, ajuizada contra ele por Stellantis Financiamentos Sociedade
d
e C
FI
S. A., que concedeu liminarmente a busca e apreensão pretendida.

Nas razões do recurso (id 13641568) sustentou, em síntese, que “comprovado pelo instrumento contratual que o banco agravado estabeleceu a capitalização de juros em periodicidade diária, tornando abusiva a capitalização de juros na periodicidade diária diante da ausência de informação essencial ao consumidor para mensurar a priori evolução da dívida”.

Requereu “nos termos do art. 932, V, ‘b’, do CPC, o julgamento monocrático do agravo de instrumento, com provimento do pedido, anulando a decisão recorrida e determinando a reintegração de posse do veículo à parte agravante no prazo de 48 horas, caso o veículo esteja apreendido, sob pena de multa diária de R$800,00 (oitocentos reais)”.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (id 13714127).

Em face de tal decisão o agravante interpôs recurso de agravo interno (id 14194985).

Contrarrazões nos ids 14193472 e 14724516.

O recurso não deve ser provido.

Analisados os autos, verifico que, em que pese a alegação de abusividade contratual pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes a demonstrar a verossimilhança de suas alegações.

O Decreto-lei n. 911/1969 dispõe de forma expressa sobre os requisitos para a concessão da medida liminar em ações de busca e apreensão, estabelecendo que o inadimplemento e a notificação do devedor são suficientes para autorizar a medida pleiteada.

É importante observar que o recorrente não cumpriu as obrigações que assumiu em contrato garantido por alienação fiduciária e foi constituído em mora. Nesse sentido “A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos repetitivos RESP nº 1.951.662/RS e RESP nº 1.952.888/RS (Tema nº 1.132), firmou entendimento no sentido de que, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente para a comprovação da constituição em mora o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante no instrumento contratual, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento, seja pelo devedor, seja por terceiro” (STJ, AgInt-AgInt-AREsp 2.335.712, Proc. 2023/0116600-3, GO, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, data da publicação/fonte: DJe 26-06-2024).

No mais, eventuais alegações de abusividade contratual ou desequilíbrio na relação jurídica podem e devem ser apuradas no curso da ação principal, onde o contraditório e a ampla defesa poderão ser plenamente exercidos.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.
Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

VOTO (RETORNO DOS AUTOS)

Eminentes pares.

Em sessão pretérita apresentei proposta de julgamento no sentido de negar provimento ao recurso. Na sequência, a eminente Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira suscitou questão de ordem, vez que, na origem, foi proferida sentença homologatória de acordo na data de 25-02-2026, ocorrendo, no seu entender, “prejudicialidade superveniente capaz de esvaziar o objeto recursal”, ocasião na qual solicitei o retorno dos autos ao meu gabinete para a análise de tal matéria.

De fato, constata-se por meio do id 16418948 que o magistrado de primeiro grau proferiu sentença e julgou extinto o feito, com resolução de mérito.

O agravo de instrumento está, pois, prejudicado.

Posto isso, acolho a presente questão de ordem e não conheço do recurso, a teor do que estabelece o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA - DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

QUESTÃO DE ORDEM

Eminentes Pares, pedi vista dos presentes autos para melhor analisar a questão neles debatida, a qual cinge-se a regularidade da comprovação da mora para fins de perfectibilizar a busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária.

Entrementes, após compulsar os autos do agravo de instrumento em epígrafe, bem como o processo originário, verifiquei a ocorrência de acordo entre as partes, sendo proferida a sentença homologatória em 25/02/2026, ou seja, em data anterior ao início do julgamento deste arrazoado, o que me leva a concluir pela ocorrência de prejudicialidade superveniente capaz de esvaziar o objeto recursal.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. RECONHECIMENTO. MORA DO DEVEDOR. AFASTAMENTO. LIMINAR REVOGADA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO.1.
A jurisprudência do STJ já consolidou o entendimento de que fica prejudicado o recurso especial interposto contra acórdão que julga o agravo de instrumento quando prolatada a sentença de mérito.2. Recurso especial prejudicado
.(REsp n. 2.161.868/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025.)

Ante o exposto,
suscito a presente questão de ordem para submeter ao eminente Relator a análise da matéria em comento.

É como voto.

Acompanho o voto da relatoria.